Tribunal: TJBA
Processo: 8030354-80.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030354-80.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ROBERTO BRASILEIRO LEAL

Advogado(s)
:

AGRAVADO: AIVAN BRASILEIRO LEAL

Advogado(s)
:
LUZANE SANTOS RIBEIRO

EMENTA

Agravo de instrumento. Ação de reintegração de posse. Liminar deferida. Comprovação da posse anterior através de escritura pública. Configuração de esbulho possessório. Proteção especial à pessoa idosa.
D
ecisão
de 1º grau
que deferiu liminar de reintegração de posse em favor de pessoa idosa, proprietária do imóvel mediante escritura pública de doação registrada. A escritura pública de doação devidamente registrada constitui documento hábil a comprovar tanto a titularidade dominial quanto o direito de posse sobre o imóvel, estabelecendo presunção legal que somente pode ser elidida por prova robusta em sentido contrário. Configura-se esbulho possessório a permanência indevida no imóvel após retorno à residência materna, impedindo o exercício regular da posse pela legítima proprietária.
Neste momento processual não há provas da posse anterior, ou seja, o exercício de fato sobre a área
sub judice
, e, consequentemente, que haviam sido, anteriormente, esbulhados em sua posse pelo agravado.
Vislumbra-se, assim, que as provas colhidas até o presente momento, bem como as colacionadas com o instrumento, revelaram-se insuficientes para modificar a posicionamento adotado pelo Magistrado
a quo
.

Manutenção da decisão recorrida
A
demais, a
pessoa idosa faz jus à proteção especial prevista no Estatuto do Idoso e na Constituição Federal, que asseguram o direito à moradia digna e impõem dever de amparo pelo Estado, sociedade e família. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência: probabilidade do direito demonstrada pela documentação e perigo de dano evidenciado pela privação do direito fundamental à moradia de pessoa idosa.

Agravo de Instrumento não provido
.